Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Lesão corporal (art. 21 e 129 do Código Penal). Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Os autos demonstram, de modo suficiente, que a ré agrediu fisicamente as pessoas de Antônia, Jorge e Jadson, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delitos 14480/18 e 144801/18, durante uma briga em uma casa de diversões, causada por ela mesma, conforme descrito na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstrados no processo.
3 – Dosimetria. A pena base foi fixada de modo adequado e proporcional em 5 meses, a partir da mínima cominada de 3 meses. A ré agiu com dolo que em muito ultrapassa o que é comum em crimes da espécie, especialmente em razão da ausência da demonstração de agressão anterior. Além disso, o delito teve consequências graves, que resultaram na privação da vítima de suas atividades por mais de um mês, conforme consta da prova pessoal. Assim, a fixação da pena-base não é desproporcional.
4 – Concurso formal. Na forma do art. 70 do CP, “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. A condenação posta na sentença refere-se ao crime de lesão corporal simples, três vezes, em concurso formal. Em relação à vítima Antônia, o exame de corpo de delito não foi realizado por falta de colaboração da própria vítima, que recolheu-se em casa, envergonhada. Assim, entendo não se cabível a aplicação do art. 167 do CPP (Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta). Nada impede, entretanto, que lhe seja aplicado o concurso formal em relação ao delito de vias de fato, que consta da denúncia, e se enquadra perfeitamente na sentença, ressalvada a tipificação (art. 383 do CPP). Assim, o concurso formal deve abranger duas vezes o crime de lesão corporal e uma vez a contravenção de vias de fato. Por isso, reduz-se o aumento do concurso formal de 1/5 para 1/6. A pena definitiva fica em 5 meses e 25 dias de detenção.
5 – Substituição de pena. A sentença negou a substituição de pena em razão do descumprimento de requisito de ordem subjetiva constante do art. 44 do Código Penal. Todavia, não foi indicado qual o requisito foi descumprido. De outra parte, a autora reúne os requisitos objetivos e não há indicação de os requisitos subjetivos sejam incompatíveis com a substituição, de modo que se concede o benefício, na forma a ser estabelecida pelo juízo da execução. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir o aumento decorrente do concurso formal e conceder a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6 – Apelação criminal conhecida e provida, em parte.